Tribunal: TJMT
Processo: 1022484-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022484-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), PONTO FORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.597.933/0005-55 (AGRAVANTE), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (AGRAVADO), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (AGRAVADO), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA E INCLUSÃO DO CRÉDITO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É admitida a renúncia da garantia de alienação fiduciária pelo credor e a inclusão de seu crédito na recuperação judicial, na classe quirografária, como forma de permitir sua participação no processo de análise e aprovação do plano de reestruturação dos devedores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022484-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PONTO FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:

SU
ELY ARANTES ARAUJO PEREIRA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PONTO FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a
Impugnação de Crédito
n. 1030013-36.2024.8.11.0003, formulada pela Agravante.

Em suas razões, aduz que “
Apesar da sentença dizer que “não há prova de que a garantia está sob judice”, fato é que infelizmente não foi possível formalizar a garantia ofertada em favor das agravantes, tanto é verdade que a própria alienação fiduciária sequer foi registrada, sendo ineficaz e com risco de, no futuro, de fato gerar extraconcursalidade
”, sendo a prova disso a própria matrícula do imóvel, onde não consta a alienação fiduciária ofertada.

Afirma que “
Apesar da sentença entender que não houve prova de que não traria prejuízo aos credores a inclusão do crédito, também não houve comprovação pelo MP de que haveria prejuízo aos credores incluir um crédito sujeito
”, acrescentando que “
A sentença não cita NENHUM argumento que é possível identificar prejuízo aos credores
” e que “
exigir que a agravante comprove a inexistência de prejuízo é demandar prova negativa impossível
”.

Assevera que “
O col. STJ que admitem renúncia voluntária, sem necessidade de aprovação coletiva, desde que prejudique apenas o próprio renunciante
” e que, no caso, a renúncia foi feito “
antes da AGC, de forma clara, pública e sem reservas
”, tratando-se de ato unilateral e suficiente por si só.

Verbera que “
A sentença, a ultima ratio, também gera um risco grave ao direito da agravante, afinal, esta pode não conseguir cobrar sua garantia (pois não registrada) e, ao mesmo tempo, ter que pedir habilitação retardatária do seu crédito após a realização da AGC. Ou seja, ficaria vinculada à um plano de recuperação aprovado, cujos termos representam praticamente o perdão da dívida
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, reconhecendo a sujeição do crédito à recuperação judicial.

Deferido o pedido de efeito ativo para permitir a participação da Recorrente na Assembleia Geral designada, computando-se seu voto em apartado (Id. 298627394).

Contrarrazões apresentadas pelos recuperandos, pugnando pelo provimento do recurso (Id. 303627854).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 311290894, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PONTO FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a
Impugnação de Crédito
n. 1030013-36.2024.8.11.0003, formulada pela Agravante.

Razão assiste à empresa Recorrente.

Consolidado é o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível ao credor fiduciário renunciar aos efeitos privilegiados que seu crédito lhe garante por força de legislação específica, desde que o faça de forma expressa (vide REsp 1.513.260/SP).

Com efeito, trata-se de prerrogativa de natureza patrimonial e, portanto, disponível, sendo lícito ao credor optar por submeter seu crédito à recuperação judicial pela regra geral do
caput
do art. 49 da Lei. 11.101/2005.

In casu
, verifica-se dos autos que a Agravante optou por renunciar a garantia de alienação fiduciária e requerer a inclusão de seu crédito na recuperação judicial, na classe quirografária, como forma de permitir sua participação no processo de análise e aprovação do plano de reestruturação dos devedores, diante do fundado receio de ineficácia de sua garantia ante a ausência de registro na matrícula do imóvel, tendo tanto os recuperandos quanto o administrador judicial manifestado sua concordância.

Como anotado no parecer ministerial “
se de um lado o direito revela-se disponível para propiciar escolha ao credor em renunciar à preferência do crédito extraconcursal e também submeter-se aos prazos e formas de pagamento previstas no plano de recuperação judicial, de outro, não se identifica a demonstração de prejuízo aos credores, uma vez que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não resulta em qualquer vantagem em detrimento dos demais, consistindo em renúncia a preferências que a lei lhe confere
”.

Não se olvida que a renúncia à extraconcursalidade do crédito é fato que causa estranheza, mormente diante do valor milionário envolvido.

No entanto, ausentes indícios concretos de ilicitude, não há como obstar o direito da parte com amparo em meras suposições ou conjecturas de fraude ou, ainda, na simples indicação de alteração da base de votação em assembleia.

Logo, ausente justificativa legítima para a desconsideração da renúncia à extraconcursalidade efetuada pelo credor, de rigor a reforma do
decisum
.

Sobre o tema:

Recuperação judicial – Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de títulos de crédito - Ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em que foi requerido arresto de bens diversos da garantia prestada - Renúncia à garantia fiduciária - Caracterização – Violação à funcionalidade de dita garantia frente ao procedimento concursal – Ordenada a habilitação do crédito respectivo como quirografário - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2220805-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 10/06/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a sujeição do crédito da Agravante na recuperação judicial, na classe quirografária, assegurando seu direito de voto para fins de deliberação e aprovação do plano recuperacional dos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025